Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-74.2025.8.11.0041
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001211-74.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALCINDO MICHOANSKI - CPF: 485.775.969-15 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EXAMES (COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA). PACIENTE DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO (ACRE) MAS EM TRÂNSITO/INTERNADO EM MATO GROSSO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INSERÇÃO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO LOCAL (SISREG/MT). PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO SUS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE DO ENTE ONDE O PACIENTE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (Id. 300679858), mantida em sede de Embargos de Declaração (Id. 300679866), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado a providenciar, no prazo de 10 dias, a realização dos exames de endoscopia digestiva alta e colonoscopia em favor da parte autora. O Recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que o Autor reside no Estado do Acre, devendo aquele ente responder pela demanda, conforme regras de repartição de competência do SUS.

A despeito das alegações recursais, a sentença não merece reparos. O direito à saúde é garantia constitucional assegurada a todos os cidadãos, sendo dever do Estado (em sentido amplo) provê-lo mediante políticas sociais e econômicas, conforme o art. 196 da Constituição Federal. O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido pelos princípios da universalidade e da solidariedade entre os entes federados (União, Estados e Municípios), conforme reafirmado pelo STF no
Tema 793
.

No caso concreto, embora o Recorrido possua domicílio civil no Estado do Acre, restou incontroverso nos autos que ele se encontra fisicamente no Estado de Mato Grosso, internado em unidade hospitalar local (Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá), com quadro clínico grave de hemorragia digestiva, necessitando dos exames com urgência para diagnóstico e tratamento (Id. 300679385).

A prova documental, especificamente o espelho do
SISREG acostado ao Id. 300679384
, demonstra que a solicitação foi inserida na Central de Regulação de Cuiabá/Mato Grosso (códigos 577210333 e 577210139), classificadas com risco "Vermelho - Emergência". O fato de o paciente ter sido inserido na regulação deste Estado atrai a responsabilidade do ente público local para o fornecimento do tratamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação à dignidade da pessoa humana.

Em situações de urgência e emergência, como a dos autos, o critério do domicílio administrativo não pode se sobrepor à necessidade imediata de preservação da vida. O paciente em trânsito ou temporariamente residente em outra unidade da federação não perde sua condição de cidadão e usuário do SUS. Exigir o deslocamento de um paciente em estado grave para seu estado de origem (Acre) para somente lá receber atendimento afrontaria a razoabilidade e colocaria em risco a sua sobrevivência.

Conforme bem pontuado na decisão dos Embargos de Declaração (Id. 300679866), a solidariedade dos entes permite o ajuizamento da ação em face do Estado onde ocorre o fato gerador da necessidade do serviço. O Estado de Mato Grosso é parte legítima, pois é o gestor da alta complexidade na localidade onde o paciente clama por socorro médico.

Portanto, correta a sentença que, observando a urgência do caso e a presença do paciente sob os cuidados da rede pública local, determinou ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fazer, em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores e com a proteção ao direito fundamental à vida.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais, nos termos da lei.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026